Tribunal: STF
Processo: HC 181982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hebert Pires da Silva Fernandes e outros, advogados, em benefício de Nayara Moura de Holanda, contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2020, conhecido o agravo para prover o recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO), cassando-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e determinando-se o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.11.2018, a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), pela apreensão de quatro quilogramas e seiscentos e oitenta e cinco gramas de cocaína.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5559314.73.2018.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 6.12.2018, por maioria de votos, não acolhido o parecer ministerial, conheceu em parte do pedido e, nessa extensão, concedeu a ordem de habeas corpus para que a paciente Nayara Moura de Holanda fosse colocada em prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares, nos termos desta ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1 - Na esteira do acórdão proferido em 20.02.2018 e decisão exarada em 24.11.2018, no Habeas Corpus coletivo nº 143.641 SP, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, deve ser concedida prisão domiciliar à mulher presa preventivamente em razão de crime de tráfico de drogas perpetrado em sua residência, em razão de possuir filho menor (04 anos de idade), quando não existir provas de que a criança não necessita de seus cuidados. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 8).
    Em 5.6.2019, sobreveio condenação da paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, negada a possibilidade de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva substituída, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, por prisão domiciliar da sentenciada, por ter filho menor de doze anos (fls. 1-23, e-doc. 13).
    4. O Ministério Público de Goiás interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, e-doc. 8).
    O Ministério Público de Goiás interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, agravo em recuso especial, conhecido para ser dado provimento ao recurso especial, cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás nos autos do Habeas Corpus n. 5559314.73.2018.8.09.0000 e determinado o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi muito sábia, pois carentes foram os fundamentos da prisão preventiva ora decretada, tendo em vista a paciente ter um filho menor de idade, ou seja, de 05 (cinco) anos, que depende totalmente da Sra. Nayara para sobreviver, pois é mãe solteira, sendo que o pai da criança é falecido, conforme certidão de óbito em anexo, sendo que o menor não tem outra pessoa senão a própria mãe para dar o mínimo suporte presencial na educação de seu filho, sendo de sua obrigação e não de terceiros” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram “justa a aplicação do HC Coletivo 143.641 deste STF neste caso concreto. Temos uma situação de que os elementos do HC coletivo deste STF, invocados, são perfeitamente encaixados aqui” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, conforme comprovante de endereço em anexo, trabalho lícito, conforme CTPS assinada em anexo e um filho menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento em anexo” (fl. 6, e-doc. 1).
    Apontam “a gravidade latente da decisão monocrática do STJ quando cassou decisão do TJGO, pois não foi comprovada a excepcionalidade, sendo que o Ministério Público adentrou no mérito sobre uma matéria que, hoje (recurso de apelação interposto), encontra-se no TJGO para reanálise profunda para reformar a sentença de mérito” (fl. 7, e-doc. 1).
    Ressaltam “que o recurso de apelação costuma demorar uma média de seis meses para ser julgado, logo, a previsão é que isso ocorra em meados de setembro. Se o ordinário ocorrer, ficará presa, em regime fechado, aguardando o julgamento do seu recurso e, enquanto isso, tanto seu filho quanto a paciente terão muitos prejuízos” (fl. 10, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer-se a concessão da ordem, LIMINARMENTE, com a revogação da prisão preventiva, com a determinação da conversão da prisão preventiva em Prisão Domiciliar.
    Ao final, que a ordem seja confirmada no mérito” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2020, conhecido o agravo para ser dado provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO), cassado o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e determinado o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Conforme relatado, busca o insurgente, em síntese, a reforma do julgado, apontando, para tanto, a contrariedade do acórdão recorrido com o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o fato de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, por si só, não autoriza o estabelecimento da prisão domiciliar, tendo em vista que a traficância ocorria em sua própria residência.
    No que importa ao caso, fundamentou o e. Tribunal de origem, in verbis (fls. 128/129, destaquei): (…).
    Para melhor compreensão do tema, transcrevo o seguinte trecho do voto do Des. J. Paganucci Jr., vencido no ponto, verbis (fls. 136/137, grifei): 
    ‘Oportuno registrar que consta dos documentos que instruem a inicial, que na residência de NAYARA, ‘tanto no quarto dela, quanto na cozinha e no quarto de seu filho menor de idade, foram encontradas 770 porções da mesma substância entorpecentes (...), 9 (nove) blocos da mesma droga, (...) três sacos transparentes com porções fragmentadas da mesma substância entorpecente, além de três balanças de precisão, adesivos com desenho de diamante para afixar nas porções e determinar sua procedência, caderno de anotações de vendas de drogas e uma assadeira com resquícios de cocaína pregadas em sua superfície interna’ (auto de prisão em flagrante, evento n° 01, arquivo 04).
    Do compulso dos autos verifica-se que a paciente, mesmo ciente de que era mãe de filho menor, foi presa em flagrante quando trazia consigo e mantinha em depósito quantidade considerável de cocaína, bem como mantinha maior quantidade em sua residência, inclusive dentro do quarto do infante.
    Ademais, o fato de ser mãe de menor de 12 (doze) anos, por si só, não lhe garante o direito à prisão domiciliar, ainda mais quando não há prova da imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com seu filho.
    Ora, se para a prática do crime de tráfico de drogas a paciente usava sua residência, onde convivia com seu filho menor, se concedido o benefício da prisão domiciliar, poderá ocorrer a possibilidade de reiteração delitiva.
    […] Destarte, havendo indicação de que a suposta conduta delitiva foi praticada justamente no domicílio da paciente, não se mostra adequada à substituição de prisão preventiva por domiciliar (art. 318, inciso V, do CPP), tampouco por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal’.
    A respeito da substituição da prisão preventiva por domiciliar, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016): (…).
    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º).
    Não se desconhecer que o Pretório Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto: (…). 
    Ao conceder o habeas corpus, realmente a Suprema Corte lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
    Em data recente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 09/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal: (…). 
    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.
    Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
    Porém, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema, qual seja, a Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.
    No caso, porém, entendo que se trata de situação excepcionalíssima.
    Com efeito, da leitura dos excertos acima transcritos, embora a recorrida possua filho menor de 12 (doze) anos de idade e as condutas em tese perpetradas não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Supremo Tribunal Federal.
    Na presente hipótese, observo situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício deferido no acórdão reprochado, porquanto a traficância corria na residência da acusada, local em que a criança residia. Confira-se: ‘(…) verifica-se que a paciente, mesmo ciente de que era mãe de filho menor, foi presa em flagrante quando trazia consigo e mantinha em depósito quantidade considerável de cocaína, bem como mantinha maior quantidade em sua residência, inclusive o dentro do quarto do infante’ (fl. 136).
    Nesse sentido: (…).
    Tal realidade, portanto, faz incidir, à hipótese, a Súmula 568 desta Corte de Justiça, no sentido de que: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante a respeito do tema’.
    Dessa feita, merece trânsito a tese recursal, notadamente porque a decisão do Tribunal de origem, no ponto, se encontra em desconformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, c, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, cassar o v. acórdão de fls. 107/137 e determinar o restabelecimento da prisão preventiva da agravada NAYARA MOURA DE HOLANDA” (fls. 5-16, e-doc. 10).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual se determinou a custódia cautelar da paciente. A adoção da medida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    Como afirmado pela autoridade apontada como coatora, a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 por estar evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva e por ter sido o tráfico realizado na residência da paciente.
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes imputado à paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelo exame dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva da paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para apreciar as alegações dos impetrantes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora